Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONCURSO DE PESSOAS. AUXÍLIO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou pelo crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal), à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, à razão mínima. Condenação fundamentada no auxílio material da acusada, ao conceder sua conta bancária para recebimento de produto do crime.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade por intimação via WhatsApp;
(ii) verificar se a acusada cumpriu as condições do benefício de suspensão condicional do processo;
(iii) analisar a presença da autoria e materialidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer irregularidade na intimação, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios permite a intimação via Whatsapp, nos termos da Portaria GC no 34, de 02.03.2021.
4. Por sua vez, conforme art. 392, II, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ, a intimação do advogado constituído é suficiente para réu solto, não havendo cerceamento de defesa.
5. Outrossim, se o advogado interpôs recurso antes da devida intimação da acusada, nota-se a inexistência de prejuízo processual.
6. O juízo originário, de forma acertada, revogou o benefício elencado no art. 89 da Lei no 9.099/95 e determinou o regular prosseguimento do feito, uma vez que a parte não cumpriu as condições estabelecidas em termo próprio.
7. Embora não haja prova conclusiva de que a acusada tenha sido a responsável pela criação do anúncio fraudulento ou pelo primeiro contato com a vítima, induzindo-a a erro mediante fraude eletrônica, é certo que ela contribuiu para a prática criminosa (auxílio material).
8. Na espécie, a acusada, ao menos, assumiu o risco de produzir o delito, ao receber, em conta bancária de sua titularidade, valores vultosos a pedido de terceiro que sequer tinha o conhecimento de seus dados pessoais nome completo, endereço).
9. O conjunto probatório aponta que a acusada concorreu para a empreitada criminosa ao se associar com terceiro para a prática do delito elencado no art. 171 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento:
"1. Não há ilegalidade na intimação por WhatsApp, quando a parte tomou ciência do teor do decreto condenatório e não houve prejuízo processual. 2. O decreto condenatório deve ser mantido quando a acusada descumpre as condições impostas no termo de suspensão condicional do processo. 3. Se a acusada concorreu para a prática delitiva, por meio de auxílio material, deve ser condenada pela prática de estelionato".

Dispositivos relevantes citados: art. 29, art. 171, Código Penal; art. 392, art. 563, Código de Processo Penal; art. 89, Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2054610, TJDFT, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 09.10.2025.